Tribunal: STF
Processo: ARE 1566847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TRABALHO EXTERNO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA. HORAS EXTRAS. NORMA COLETIVA. TEMA 1046 DO STF. O Regional manteve a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, sob o fundamento de que não incidia o art. 62, I, da CLT, porquanto demonstrada a efetiva possibilidade do controle de jornada pela empregadora. Ademais, o TRT ressaltou que a norma coletiva da categoria somente autorizava a dispensa de controle nas hipóteses em que a jornada exercida externamente fosse com aquele incompatível - o que não era o caso dos autos. Eis o consignado pelo Regional: “(...) quanto às previsões da norma coletiva (cláusula 22º da CCT de 208/2018 - ID 7e16352, página 737 do pdf. - e correspondente nos demais anos), ela não tem o alcance que a recorrente lhe quer atribuir, pois o que prevê é a possibilidade da ausência de controle quando não for possível a fiscalização ou a incidência de horas extras caso seja possível a verificação. Ou seja, a decisão destes autos está de acordo com os instrumentos normativos”. Frise-se que não se declarou invalidade de norma coletiva, mas o seu descumprimento por parte da reclamada, o que ensejou a condenação do pagamento de horas extras. A discussão não se relaciona, portanto, com a Tese de Repercussão Geral fixada no julgamento do Tema 1.046 pelo Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI; e 8º, incisos II, III e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Trabalho externo. Controle de jornada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.198.101/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/2018 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente